Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738912-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CENTRO SOCIAL DE REABILITACAO HUMANA - CRECHE COMUNITARIA MONTE MORIA REQUERIDO: REMO ZACCARINI BARBOSA, CARLOS ALBERTO VENTURA, CRISTIANE LUCENA DOS SANTOS, DOMINGOS ROSARIO RABELO COSTA, JOAO BATISTA DA SILVA FILHO, ALCILENE AQUINO DA SILVA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, MARIA DO AMPARO DA SILVA, UALAS GOMES SANTOS, ADRIANA EVANGELISTA DA COSTA, EDVALTO DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por CENTRO SOCIAL DE REABILITAÇÃO HUMANA – CRECHE COMUNITÁRIA MONTE MORIA nos autos da ação possessória, movida em desfavor dos apelados REMO ZACCARINI BARBOSA e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e concedeu a tutela possessória a um dos réus, reintegrando-o na posse do imóvel objeto do litígio. Aduz a agravante a presença do requisito legal de probabilidade do provimento do apelo, necessário para a atribuição de efeito suspensivo, argumentando que detinha a melhor posse no imóvel e também a fragilidade e inconsistências das provas carreadas pelos réus. Diz que a determinação da imediata reintegração do apelado na posse do imóvel fará com que as famílias assistidas pela creche comunitária percam repentinamente os benefícios do serviço ofertado, além de custos inerentes à desocupação do espaço sobrecarregando a creche que é mantida por doações voluntárias. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a reintegração de posse concedida em sentença. É o relato. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo tem viés de tutela de urgência, e por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. (Art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Dessa forma, o relator poderá deferir a tutela de urgência recursal, atribuindo efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, § 4o, do CPC). No caso em análise, não vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de ensejar a concessão da tutela pretendida, isto porque ambas as partes apresentam cessões de direitos ostentando cedentes e cessionários distintos e não coincidentes num documento e noutro, de modo que a melhor posse deve ser aferida em cotejo com outras provas que demonstrem o cenário fático de quem detinha a posse antecedente. Asseverou o MM. juízo sentenciante que a autora e ora requerente nunca deteve a posse, observando o equívoco na propositura da demanda, pois trata-se de pedido de imissão na posse, e não reintegração. Com efeito, narra a autora que celebrado contrato de comodato do imóvel, dirigiu-se ao local para preparação da propriedade e deparou-se com sua ocupação por terceiros, um dos quais atribuindo-se a qualidade de legítimo possuidor do bem. À vista da documentação inicialmente apresentada pela autora, o juízo a quo, em cognição não exauriente, deferiu a imissão na posse. Contudo, com a angularização do processo e o aporte da contestação nos autos de origem, concluiu haver diversas inconsistências, sobretudo na cadeia possessória, entendo que o título de posse apresentado pela autora mostrava-se falho e deficiente, nos seguintes termos: “ (i) Os direitos possessórios de LARRY e ALINE advieram de instrumento particular com firmas reconhecidas em Luziânia. Nenhum deles residia em Luziânia, tampouco o imóvel era lá situado. Em Luziânia as assinaturas de ALINE e LARRY foram feitas por semelhança – não há segurança sequer em afirmar que LARRY e ALINE teriam recebido a posse do imóvel; (ii) A procuração outorgada por LARRY para que seus mandatários o representassem em atos da vida civil foi, curiosamente, outorgada também à sua esposa ALINE (há incômoda diferença em seus dados de qualificação). Ao contrário do afirmado na inicial FRANCISCO não tem poderes para representar ALINE. (iii) A rigor, tanto o comodato como a doação de duvidosa validade, deveriam estar assinadas por ALINE que exercia a suposta composse do imóvel. (iv) Curiosamente o instrumento particular de doação, datado, a princípio de 08/02/2019, não seguiu o mesmo padrão de formalização de documentos pelo Sr. FRANCISCO, não havendo reconhecimento de firma. Gera incômodo o fato de que o documento só surgiu após a propositura da ação e no local apropriado para assinatura, há a menção às condições de comodante e comodatária e não doador e donatária." Além disso, a autora não se desincumbiu de comprovar o exercício de posse anterior, bem como não houve demonstração de que a posse exercida pelo réu era viciada sob o prisma objetivo ou subjetivo, desafiando a legislação aplicável ao caso, segundo os dispositivos insertos nos arts. 1.200, 1.201 e 1.211 do Código Civil Brasileiro. Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Ademais, os documentos do réu não apresentam incoerência sob o aspecto temporal, mostrando-se mais coerentes e fidedignos. Nesse descortino, não vislumbro por ora, a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de ensejar a concessão de efeito suspensivo à apelação, a qual demanda, notadamente, a presença da fumaça do bom direito e do perigo do dano, não se reputando irreparável ou de difícil reparação eventuais despesas com a desocupação do imóvel. Dito isso, ausentes os requisitos legais invocados pela apelante, NEGO o pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator